Tribunal: STF
Processo: ARE 1375154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PERTENCENTE AO SFH. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Apelação interposta pela CEF em face de sentença que julgou improcedente o pedido principal consistente na pretensão de reconhecimento do direito de aquisição da propriedade do bem imóvel descrito na inicial por meio de usucapião e julgou procedente o pedido subsidiário, para reconhecer o direito à concessão de uso especial para fins de moradia sobre imóvel situado na Rua Antônio Borges Uchoa, 31, Engenho do Meio, Recife/PE. Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (sentença proferida sob a égide do CPC/1973).



    2. Sustenta a apelante, em síntese, que: a) não é possível o reconhecimento de usucapião ou de concessão de uso especial para fins de moradia de imóvel vinculado ao SFH; b) os bens do sistema financeiro habitacional são bens públicos, insuscetíveis de ser usucapidos e ser cedidos em uso especial, sob pena de se afrontar o interesse social e coletivo; c) não houve o preenchimento dos requisitos da MP 2.220/2001.



    3. A matéria devolvida para análise deste Tribunal diz respeito à possibilidade de reconhecimento de concessão de uso especial, para fins de moradia, de imóvel vinculado ao SFH.



    4. Nos termos do art. 1º da Medida Provisória 2.220/2001, que dispõe acerca dos requisitos para o reconhecimento da concessão de uso especial, "aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público situado em área com características e finalidade urbanas, e que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural".



    5. Consta dos autos que o imóvel em questão é parte integrante de uma grande área de 200.325,00 m², de propriedade da Caixa, onde se localizam 588 casas. Tal área foi transferida pela SERFHAU (Serviço Federal de Habitação e Urbanismo) ao BNH (Banco Nacional de Habitação), fazendo parte do complexo de bens atrelados ao SFH (Sistema Financeiro de Habitação).



    6. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Segunda Turma, "o financiamento de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação, ou qualquer outro programa com recursos públicos, atrai sobre o regime de direito público. (...) As verbas usadas pelo extinto BNH, assim como os recursos do Sistema Financeiro da Habitação, possuem natureza pública. Nota-se, portanto, que o imóvel nunca perdeu seu caráter público, não se sujeitando às ações de usucapião" (TRF5, 2ªT., PJE 0011490-70.2012.4.05.8100, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julgado em 05/06/2020).



    7. Também não prospera, em observância à jurisprudência deste Tribunal, a pretensão de concessão de uso especial para fins de moradia de imóvel vinculado ao SFH: "No que pertine aos pedidos de aquisição de propriedade por usucapião ou de concessão de uso para fins de moradia, ambos não merecem guarida. A jurisprudência pátria já se posicionou no sentido de que, tratando-se de imóvel pertencente ao SFH, não há possibilidade de aquisição de propriedade por usucapião em quaisquer de suas modalidades, tampouco é permitida a concessão de uso para fins de moradia" (TRF5, 4ª T., PJE 0815631-60.2016.4.05.8100, rel. Des. Federal Isabelle Marne (Convocada), julgado em 26/05/2020).



    8. Ademais, em processo referente a imóvel pertencente ao mesmo conjunto habitacional objeto dos presentes autos, a Primeira Turma deste Regional decidiu que, em se tratando de imóvel pertencente ao SFH, não há possibilidade de aquisição de propriedade por usucapião em quaisquer de suas modalidades, tendo consignado, ainda, que "não resta configurada a hipótese do art. 1º da MP 2.220/2001 no sentido de que adquire o direito de concessão de uso especial para fim de moradia o sujeito de direito que houver exercido posse contínua e inconteste, até 30 de junho de 2001, por cinco anos, em área urbana pública de até 250m², com finalidade de uso para moraria própria ou da família, porquanto a área objeto do feito ostenta 200.325,00 m² onde, inclusive, construídas 588 (quinhentos e oitenta e oito) casas" (TRF5, 1ª T., PJE 0807145-39.2014.4.05.8300, rel. Des. Federal Manoel Erhardt, julgado em 13/07/2015).



    9. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido. Honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 20, §4º, do CPC/1973 (sentença proferida na vigência do CPC/1973).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 6º, e 173, §1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente